Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712452-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA MARIA DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA APELADO: MARCILEIA CRISTINA BORN D E C I S Ã O A apelante, RITA MARIA DA SILVA, interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (ID 16090409) contra decisão monocrática (ID 15550492) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em suas razões (ID 16090409), reitera o argumento de que a multa compensatória e a multa moratória estabelecidas no contrato de locação possuem o mesmo fato gerador, aduzindo a abusividade da cumulação das cláusulas penais. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para fins de exclusão do valor de R$3.900,00, referente à multa compensatória estipulada na cláusula oitava do contrato de locação, vigente por prazo indeterminado, ou que seja submetido o presente recurso ao órgão colegiado competente. Não obstante as alegações externadas pela agravante no pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi equivocada ou padece de vício de qualquer espécie, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do recurso, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator